Tribunal: TRF3
Processo: 5000902-49.2019.4.03.6120
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
399/775)

5000902-49.2019.4.03.6120

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000902-49.2019.4.03.6120

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: AGRO-MECANIZADA E MANUTENCAO LTDA, USINA SANTA FE S/A.

ADVOGADO do(a) APELADO: KLEBER ALVES DA CRUZ - SP457085-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL DE LUCCA E CASTRO - SP137169-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE LUIZ MATTHES - SP76544-A

Ementa

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO NO CURSO DA LIDE. PENSÃO POR MORTE RATEADA ENTRE DEPENDENTES. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NO OBJETO DA CONDENAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação em ação regressiva acidentária.

O embargante sustenta omissão do julgado quanto à inclusão, na condenação, de benefício previdenciário concedido no curso da lide em decorrência do mesmo acidente de trabalho, consistente no NB 201.449.859-2, deferido à companheira do falecido, habilitada posteriormente. Requer, ainda, manifestação sobre a possibilidade de formulação de pedido genérico para abranger parcelas vencidas e vincendas, inclusive benefícios sucessivos decorrentes do mesmo fato.

O acórdão embargado havia afastado o ressarcimento de benefícios futuros, sem examinar especificamente a situação do benefício já concedido no decorrer do processo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão ao não examinar a inclusão, na condenação regressiva, de benefício previdenciário já concedido no curso da lide em razão do mesmo acidente laboral; e (ii) saber se o pedido formulado pelo INSS comporta, nos termos do art. 324, § 1o, II, do CPC, o ressarcimento de benefício posteriormente concedido a dependente do segurado falecido, bem como de benefícios sucessivos decorrentes do mesmo fato.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto a respeito do qual se impunha pronunciamento, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, o acórdão anterior não examinou pedido expresso do INSS relativo a benefício concedido no curso da lide em decorrência do mesmo acidente do trabalho.

Na petição inicial, a autarquia requereu o ressarcimento de todas as despesas com prestações e benefícios pagos ou a pagar em razão do infortúnio laboral, inclusive benefícios sucessivos de espécies distintas. O pedido abrangeu, portanto, prestações cuja concessão viesse a ocorrer no curso do processo, desde que relacionadas ao mesmo evento danoso.

O pedido genérico é lícito, porque o art. 324, § 1o, II, do CPC admite essa formulação quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Em ação regressiva acidentária, a extensão do dano previdenciário pode se modificar no curso da lide, inclusive com a concessão de benefícios a outros dependentes.

Não há ofensa ao contraditório nem à ampla defesa. A parte ré teve oportunidade de se defender, nesta demanda, da responsabilidade que lhe foi atribuída pelo acidente de trabalho e das consequências previdenciárias dele decorrentes.

A pensão por morte, quando existente mais de um pensionista, é rateada entre os dependentes, nos termos do art. 77 da Lei no 8.213/1991. No caso, o benefício decorrente do acidente narrado na inicial passou a ser rateado entre João Pedro de Souza Leite, titular do NB 168.604.487-6, com DIB em 27/03/2018, e Jenyselma de Almeida Pereira, titular do NB 201.449.859-2, com DIB em 16/01/2023.

O benefício NB 201.449.859-2, por decorrer do mesmo acidente de trabalho e por ter sido concedido no curso da lide, está compreendido no pedido formulado pelo INSS e deve integrar o objeto da condenação regressiva. Não se trata de hipótese futura e incerta, mas de fato já verificado nos autos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para condenar a parte ré a ressarcir não só os valores vencidos e vincendos suportados pelo INSS a título do benefício previdenciário NB 168.604.487-6 até a sua cessação, mas também quaisquer outros benefícios que venham a sucedê-lo em decorrência do mesmo acidente do trabalho, incluindo o benefício NB 201.449.859-2.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do acórdão quanto a pedido expressamente formulado e relevante para a definição da extensão da condenação. 2. É lícito, em ação regressiva acidentária, o pedido genérico fundado no art. 324, § 1o, II, do CPC, quando não for possível determinar desde logo todas as consequências previdenciárias do fato danoso. 3. Benefício previdenciário concedido no curso da lide a dependente do segurado falecido, quando decorrente do mesmo acidente de trabalho, integra o objeto da condenação regressiva e deve ser incluído no ressarcimento devido ao INSS.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.023, § 2o; CPC, art. 324, § 1o, II; Lei no 8.213/1991, art. 77, caput; Lei no 8.213/1991, art. 120.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5000764-70.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto, 1a Turma, j. 08/02/2024, intimação via sistema em 09/02/2024; TRF3, AI 5030468-07.2018.4.03.0000, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, 2a Turma, j. 13/11/2020, e-DJF3 Jud. 1 de 03/12/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000902-49.2019.4.03.6120

RELATOR: HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: KLEBER ALVES DA CRUZ - SP457085-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL DE LUCCA E CASTRO - SP137169-A

ADVOGADO do(a) APELADO: JOSE LUIZ MATTHES - SP76544-A

APELADO: AGRO-MECANIZADA E MANUTENCAO LTDA, USINA SANTA FE S/A.

RELATÓRIO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação por ele interposta.

Alega o embargante:

- que “(...) , o r. acórdão embargado afigura-se contraditório no ponto, já que não se manifestou expressamente acerca da possibilidade de inclusão da condenação dos benefícios decorrentes do acidente laboral que foram concedidos no decorrer da lide, qual seja, NB 201.449.859-2, concedido a companheira do falecido Sra. JENYSELMA DE ALMEIDA PEREIRA, habilitada tardiamente no decorrer da lide, já que não se trata de evento futuro e incerto, mas fato certo e determinado que ocorreu no decorrer da lide e, por isso, também deve ser incluído no objeto da condenação” (ID 343830299, p. 4).

- haver necessidade de manifestação quanto aos artigos 323 e 324, § 1o, do Código de Processo acerca da possibilidade de formulação de pedido genérico quando não seja possível determinar, desde o ajuizamento da ação, as consequências do ato ilícito, de maneira que a parte ré deve ser condenada ao “(...) ressarcimento de todos os gastos efetuados pelo INSS com os benefícios concedidos em decorrência do acidente ocorrido, compostos de valores resultantes de parcelas vencidas e vincendas, a serem apuradas em liquidação de sentença, inclusive benefícios sucessivos de espécies distintas, mesmo que a concessão destes ainda não tenha sido efetivada”.

Pugna, ainda, pelo prequestionamento dos arts. 322, § 2o, 323, 324, § 1o, 493, parágrafo único, 505, I e 933 do CPC.

Requer, portanto, recebimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, a fim de “também incluir na condenação o ressarcimento dos benefícios já concedidos decorrentes do acidente laboral concedidos no decorrer da lide (NB 201.449.859-2, concedido a companheira do falecido Sra. JENYSELMA DE ALMEIDA PEREIRA, habilitada tardiamente no decorrer da lide - requerido em 23/01/2023), tudo como acima articulado” (ID 343830299, p. 7).

Intimada nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC, manifestaram-se os embargados (ID 355962199 e 355962199).

É o relatório.

VOTO

O Senhor Desembargador Federal Herbert de Bruyn (Relator): Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são o instrumento processual adequado para eliminação de obscuridades ou contradições do julgado, ou, ainda, para suprir omissão sobre tema cujo pronunciamento se imponha.

Em regra, possuem caráter integrativo: sua decisão integra-se àquela embargada para compor um só julgado. Somente excepcionalmente, ela terá efeito modificativo, hipótese quando, em atenção ao devido processo legal, requer-se prévio contraditório.

Em suma, consoante o ilustre processualista Nelson Nery Júnior, "o efeito devolutivo nos embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo a oportunidade de manifestar-se no sentido de aclarar a decisão obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que padece a decisão." gn. (In "Princípios Fundamentais - Teoria Geral dos Recursos, 5a ed. rev. e ampl. - São Paulo - Ed. Revista dos Tribunais, 2000, p. 375).

Assim, ainda que se pretenda a análise da matéria para fins de prequestionamento, é preciso, antes, demonstrar a existência de um dos vícios enumerados nos incisos I a III do art. 1.022 do CPC, que impõem o conhecimento dos embargos de declaração.

Nesse sentido, destaco elucidativa decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo trecho a seguir transcrevo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos. 2. Na esteira da uníssona jurisprudência desta Corte de Justiça, os embargos de declaração não constituem instrumento adequado ao prequestionamento, com vistas à futura interposição de recurso extraordinário, razão pela qual, para tal escopo, também não merecem prosperar. 3. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1929948 SC, Terceira Turma, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, j. 04/04/2022, DJe 07/04/2022)

Passo, então, ao exame dos aclaratórios.

Pretende o INSS o acolhimento dos presentes embargos de declaração para condenar a parte ré também ao ressarcimento de benefícios já concedidos em razão do mesmo acidente.

Com efeito, a autarquia previdenciária, em sua petição inicial, requereu “a PROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS, condenando-se as rés solidariamente ao ressarcimento de todas as despesas com prestações e benefícios que o INSS tiver pago até a data da liquidação ou ainda vier a pagar após a liquidação, decorrentes do infortúnio laboral ocorrido, inclusive benefícios sucessivos de espécies distintas concedidos ao segurada [sic] ou aos seus dependentes, mesmo que a concessão desses ainda não tenha se efetivado, bem como benefícios restabelecidos após a cessação em razão do insucesso de eventual tentativa de retorno do segurado ao trabalho, conforme §2o, artigo 322 e artigo 323, ambos do CPC”. (ID 276140300, p.37/38).

No primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente e, em sede recursal, esta Turma deu parcial provimento ao apelo do INSS, afastando o ressarcimento de benefícios futuros em razão da vedação de prolação de sentença condicional, sem se manifestar a respeito dos “benefícios decorrentes do acidente laboral que foram concedidos no decorrer da lide, qual seja, NB 201.449.859-2, concedido a companheira do falecido Sra. JENYSELMA DE ALMEIDA PEREIRA, habilitada tardiamente no decorrer da lide, já que não se trata de evento futuro e incerto, mas fato certo e determinado que ocorreu no decorrer da lide e, por isso, também deve ser incluído no objeto da condenação” (grifos nossos).

Trata-se de pedido que, embora genérico, é lícito de ser realizado, porquanto o art. 324, §1o, inc. II, do CPC estabelece a possibilidade de realização de pedido genérico "quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato".

Tampouco se vislumbra violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que à parte ré foi assegurada, nesta demanda, a oportunidade de se defender da responsabilidade que lhe foi atribuída pelo acidente.

Além disso, cumpre mencionar que a pensão por morte é um benefício previdenciário cujo valor, quando existe mais de um pensionista, é rateado entre todos eles, nos termos do caput do art. 77 da Lei no 8.213/1991. Nesse sentido, explicam Castro e Lazzari que:

“A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, deve ser rateada entre todos em partes iguais, cujas parcelas do rateio podem ser inferiores ao salário mínimo. Assim, caso os dependentes forem mãe e filho, será de 50% para cada um deles; se forem ex-esposa separada ou divorciada com direito a alimentos, companheira e dois filhos, cada qual tem direito a 25%. As cotas são sempre iguais, embora, em muitos casos, essa forma de partilha não seja a mais justa para as partes.” (CASTRO, Carlos Alberto Pereira de; LAZZARI, João Batista. Lei de Benefícios da Previdência Social - 2a Edição 2025. 2a. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.343).

No caso em comento, a pensão por morte, concedida em razão do acidente relatado na petição inicial, está sendo rateada entre João Pedro de Souza Leite (NB 168.604.487-6; DIB 27/03/2018) e Jenyselma de Almeida Pereira, (NB: 201.449.859-2; DIB: 16/01/2023).

Portanto, o NB 201449859-2 também está abarcado no pedido da autarquia previdenciária e, assim, também deve ser objeto de ressarcimento.

Dessa forma, deverá a parte ré ressarcir não só os valores vencidos e vincendos suportados pelo INSS a título do benefício previdenciário NB. 168.604.487-6 até a sua cessação, mas também quaisquer outros benefícios que venham a sucedê-lo em decorrência do mesmo acidente do trabalho, incluindo o benefício NB 201.449.859-2, concedido em 23/01/2023, depois do ajuizamento da lide, à companheira do falecido, Jenyselma de Almeida Pereira (ID 343830301).

A propósito, cito os seguintes julgados desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. ART. 324, §1o, II, do CPC.

- Nas ações regressivas amparadas pelo art. 120 da Lei no 8.213/1991, não é possível determinar, desde o início e de modo definitivo, o impacto do acidente de trabalho para a vítima. Especialmente em casos de acidentes não fatais, verifica-se a existência de variáveis como, por exemplo, a reabilitação profissional, que podem alterar a natureza do benefício previdenciário ao longo do tempo.

- É cabível a formulação de pedido genérico pelo INSS (art. 324, §1o, II do CPC), a abranger também valores eventualmente dispendidos com benefícios sucessivos de espécies distintas e restabelecidos após o insucesso na tentativa de retorno ao trabalho, contanto que decorrentes da mesma conduta culposa da agravada (TRF 3a Região – AI 5030468-07.2018.4.03.0000).

- Agravo de instrumento provido”.

(AI 5000764-70.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto, 1a Turma, j. 08/02/2024, intimação via sistema: 09/02/2024, grifos nossos).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS. INÉPCIA DA INICIAL INOCORRENTE. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. ART. 324, §1o, II, do CPC. RECURSO DESPROVIDO.

- Cabível a formulação pelo INSS de pedido que abranja o ressarcimento dos benefícios já pagos ou que ainda venham a ser concedidos, uma vez reconhecidos como decorrentes de conduta culposa da ré – a ser apurado no curso da lide – quando será determinada a extensão de sua eventual responsabilidade.

- Pedido a encontrar fundamento no art. 324, §1o, II, do CPC, a permitir o pedido genérico "quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato".

- Julgado do STJ a admitir a “formulação de pedido genérico, desde que a pretensão autoral esteja corretamente individualizada, constando na inicial elementos que permitam, no decorrer do processo, a adequada quantificação do prejuízo patrimonial” (RESP 1.534.559/SP, Relatora Min. Nancy Andrighi, j. em 22/11/2016)”

- Agravo de instrumento desprovido”.

(AI 5030468-07.2018.4.03.0000, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, 2a Turma, j. 13/11/2020, e - DJF3 Jud. 1: 03/12/2020, grifos nossos).

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para condenar a parte ré a ressarcir não só os valores vencidos e vincendos suportados pelo INSS a título do benefício previdenciário NB. 168.604.487-6 até a sua cessação, mas também quaisquer outros benefícios que venham a sucedê-lo em decorrência do mesmo acidente do trabalho, incluindo o benefício NB 201.449.859-2.

É o meu voto.

Herbert de Bruyn

Desembargador Federal Relator

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA ACIDENTÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO NO CURSO DA LIDE. PENSÃO POR MORTE RATEADA ENTRE DEPENDENTES. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO BENEFÍCIO JÁ CONCEDIDO NO OBJETO DA CONDENAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação em ação regressiva acidentária.

O embargante sustenta omissão do julgado quanto à inclusão, na condenação, de benefício previdenciário concedido no curso da lide em decorrência do mesmo acidente de trabalho, consistente no NB 201.449.859-2, deferido à companheira do falecido, habilitada posteriormente. Requer, ainda, manifestação sobre a possibilidade de formulação de pedido genérico para abranger parcelas vencidas e vincendas, inclusive benefícios sucessivos decorrentes do mesmo fato.

O acórdão embargado havia afastado o ressarcimento de benefícios futuros, sem examinar especificamente a situação do benefício já concedido no decorrer do processo.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão ao não examinar a inclusão, na condenação regressiva, de benefício previdenciário já concedido no curso da lide em razão do mesmo acidente laboral; e (ii) saber se o pedido formulado pelo INSS comporta, nos termos do art. 324, § 1o, II, do CPC, o ressarcimento de benefício posteriormente concedido a dependente do segurado falecido, bem como de benefícios sucessivos decorrentes do mesmo fato.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão sobre ponto a respeito do qual se impunha pronunciamento, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, o acórdão anterior não examinou pedido expresso do INSS relativo a benefício concedido no curso da lide em decorrência do mesmo acidente do trabalho.

Na petição inicial, a autarquia requereu o ressarcimento de todas as despesas com prestações e benefícios pagos ou a pagar em razão do infortúnio laboral, inclusive benefícios sucessivos de espécies distintas. O pedido abrangeu, portanto, prestações cuja concessão viesse a ocorrer no curso do processo, desde que relacionadas ao mesmo evento danoso.

O pedido genérico é lícito, porque o art. 324, § 1o, II, do CPC admite essa formulação quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Em ação regressiva acidentária, a extensão do dano previdenciário pode se modificar no curso da lide, inclusive com a concessão de benefícios a outros dependentes.

Não há ofensa ao contraditório nem à ampla defesa. A parte ré teve oportunidade de se defender, nesta demanda, da responsabilidade que lhe foi atribuída pelo acidente de trabalho e das consequências previdenciárias dele decorrentes.

A pensão por morte, quando existente mais de um pensionista, é rateada entre os dependentes, nos termos do art. 77 da Lei no 8.213/1991. No caso, o benefício decorrente do acidente narrado na inicial passou a ser rateado entre João Pedro de Souza Leite, titular do NB 168.604.487-6, com DIB em 27/03/2018, e Jenyselma de Almeida Pereira, titular do NB 201.449.859-2, com DIB em 16/01/2023.

O benefício NB 201.449.859-2, por decorrer do mesmo acidente de trabalho e por ter sido concedido no curso da lide, está compreendido no pedido formulado pelo INSS e deve integrar o objeto da condenação regressiva. Não se trata de hipótese futura e incerta, mas de fato já verificado nos autos.IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para condenar a parte ré a ressarcir não só os valores vencidos e vincendos suportados pelo INSS a título do benefício previdenciário NB 168.604.487-6 até a sua cessação, mas também quaisquer outros benefícios que venham a sucedê-lo em decorrência do mesmo acidente do trabalho, incluindo o benefício NB 201.449.859-2.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do acórdão quanto a pedido expressamente formulado e relevante para a definição da extensão da condenação. 2. É lícito, em ação regressiva acidentária, o pedido genérico fundado no art. 324, § 1o, II, do CPC, quando não for possível determinar desde logo todas as consequências previdenciárias do fato danoso. 3. Benefício previdenciário concedido no curso da lide a dependente do segurado falecido, quando decorrente do mesmo acidente de trabalho, integra o objeto da condenação regressiva e deve ser incluído no ressarcimento devido ao INSS.”

Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.023, § 2o; CPC, art. 324, § 1o, II; Lei no 8.213/1991, art. 77, caput; Lei no 8.213/1991, art. 120.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5000764-70.2023.4.03.0000, Rel. Des. Federal Antonio Morimoto, 1a Turma, j. 08/02/2024, intimação via sistema em 09/02/2024; TRF3, AI 5030468-07.2018.4.03.0000, Rel. Des. Federal Carlos Francisco, 2a Turma, j. 13/11/2020, e-DJF3 Jud. 1 de 03/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, deu provimento aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

HERBERT DE BRUYN

Relator do Acórdão